Tribunal: STF
Processo: AP 1195
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    JOSENALDO BATISTA ALVES, já qualificado nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, requereu a autorização para trabalhar aos finais de semana (intercalando entre sábados ou domingos), não havendo assim prejuízo do monitoramento. 



    Alega, em síntese, que (a) “trabalha desde 2016 como vigilante na empresa ZEPIM SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA. No entanto, por conta de todo ocorrido e a sua ausência decorrente dos 4 meses em que permaneceu preso, perdeu seu emprego”; e (b) “a empresa deu nova oportunidade para que retornasse ao trabalho. Para tanto encontramos um empasse, pois a escala de trabalho de um vigilante precisa ser cumprida na modalidade 12x36, ou seja, dia sim e dia não, o que implica em ter que trabalhar ou no sábado ou no domingo”. (eDoc. 28).



    O pedido é instruído com cópia de atestado de saúde ocupacional e contrato de trabalho.



    É o relatório. DECIDO.



    A concessão da liberdade provisória ao réu JOSENALDO BATISTA ALVES, ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela PGR na denúncia”.



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição.



    Todavia, em razão das atividades profissionais exercidas pelo réu, não verifico óbice ao deferimento da flexibilização das medidas cautelares a fim de que ela exercer as suas atividades profissionais aos fins de semana, de maneira intercalada entre os sábados e domingos, em razão do regime de escala de 12x36 horas, desde que devidamente comunicado ao Juízo responsável pelo acompanhamento das medidas cautelares.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO PARCIALMENTE o requerimento formulado por JOSENALDO BATISTA ALVES, e FLEXIBILIZO, excepcionalmente, a medida cautelar de recolhimento aos finais de semana, tão somente para fins laborais, cabendo ao requerente comunicar, previamente, o dia de trabalho em cada fim de semana ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, sob pena de restabelecimento das condições anteriores.



    Ressalte-se que esta decisão não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, para conhecimento e acompanhamento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente